Tribunal: TJDFT
Processo: 0715163-48.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA NO QUINQUÍDIO LEGAL. DECRETO-LEI 911/69. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUCUMBÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE AJUIZAMENTO DA AÇÃO E EFETIVO PAGAMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em regime de recursos repetitivos (Tema no 722) o STJ fixou a seguinte tese: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.” (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)
2. O devedor fiduciante adimpliu a integralidade da obrigação no quinquídio legal após a execução da liminar de busca e apreensão segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. Logo, tem-se que o depósito realizado pelo réu é suficiente para exonerá-lo da dívida pendente, pois adimpliu a integralidade do débito (“purgação da mora”), nos moldes do § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69.
3. Em face de o devedor fiduciante ter adimplido a obrigação com esteio no Decreto-Lei 911/69, forçoso reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, conforme inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.
4. Decorrência lógica o termo final da correção monetária ser a data do efetivo pagamento, quando, de fato, resta cumprida a obrigação.
5. Na dicção do § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.” Portanto, no esteio do principio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas processuais e eventuais honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.